Tribunal: TJDFT
Processo: 0701548-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. VALOR DE OBRIGAÇÃO DE FAZER QUE NÃO ESTÁ COMPREENDIDO NO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELO AUTOR DA DEMANDA. INCLUSÃO INDEVIDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO. CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
I. Na hipótese em que não está compreendido no proveito econômico obtido pelo vencedor da demanda, o valor da obrigação de fazer não pode ser incluído na base de cálculo dos honorários de sucumbência.
II. Acolhida, total ou parcialmente, a impugnação ao cumprimento de sentença fundada na existência de excesso de execução, o exequente responde pelo pagamento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 1o, do Código de Processo Civil.
III. Agravo de Instrumento conhecido e provido.